Tribunal: STF
Processo: Rcl 39599
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cláudio Luiz Silva de Oliveira em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (Processo n. 0048608-34.2017.8.19.0000).
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o TJ/RJ aplicou o tema n. 660 desta Corte, mas não observou que o recurso extraordinário foi interposto com um duplo fundamento, qual seja, violação ao princípio do contraditório e ampla defesa (tema 660) e possibilidade de aplicação de penalidade de reforma a oficial que se submete a Processo de Conselho de Justificação, fundamento esse que teve repercussão geral reconhecida pelo STF no julgamento do RE-RG n. 601.146. 
    Afirma que o objeto do seu processo é exatamente o mesmo do RE-RG 601.146, qual seja, ação de justificação para perda de posto ou patente de oficial com pena de demissão. Portanto, o feito deveria ter sido sobrestado na origem, na forma do artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil.
    Requer que o acórdão reclamado seja cassado e que seja determinando o sobrestamento do feito até o pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 601.146. (eDOC 1)
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Passo a decidir. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, consoante a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    Na petição inicial, a parte reclamante afirma desobediência a julgado do STF, ao argumento de que o juízo reclamado deveria ter sobrestado os autos do ato reclamado com base no RE-RG 601.146, processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. 
    Não obstante as alegações da parte reclamante, não constato desobediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, nos autos da decisão reclamada, inexiste determinação de sobrestamento proferida por esta Corte. 
    No tocante a esse ponto, ressalto que esta Corte, antes da vigência do novo CPC, ao apreciar a Reclamação 10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011, firmou o entendimento no sentido de que não é cabível reclamação que tenha por fundamento o descumprimento da autoridade de decisão proferida em processo-paradigma da repercussão geral. Confira-se, a propósito, o precedente:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 
    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 
    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 
    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 
    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 
    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 
    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 
    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 
    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 
    12. Não-conhecimento da presente reclamação”.
    No mesmo sentido, em decisão deste ano, esta Corte decidiu que o reconhecimento da existência de repercussão geral não obriga à suspensão do processamento dos processos que versem sobre a mesma matéria. É o que se verifica na ementa do julgado:
    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA QUESTÃO DE ORDEM DO RE 966.177 (TEMA 924). SUSPENSÃO DO PROCESSO NEGADO NA ORIGEM. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO QUE SE REPUTA VIOLADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) O reconhecimento da existência de repercussão geral não obriga à suspensão do processamento dos processos que versem sobre a mesma matéria. (b) Deveras, “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 966.177-QO-RG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2019). 2. In casu, (a) o Reclamante alega que a ausência de sobrestamento do feito de origem viola a decisão desta Corte no RE 966.711-QO-RG. (b) Ausente dever de sobrestamento automático dos feitos, o entendimento adotado no ato reclamado não viola os parâmetros fixados no julgamento do paradigma. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental. (Rcl 39071 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux Primeira Turma, DJe 7.4.2020) 
    Ademais, sobre a alegação de obrigatoriedade de sobrestamento, em razão do disposto no § 5º do art. 1.035 do CPC, consigo que no RE 966.177-QO-RG, restou decidido que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2019). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente